Tribunal: TJDFT
Processo: 0741867-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO DEMONSTRADA. .
1. Nas relações afetivas, o dever alimentar advém do princípio da solidariedade familiar, em razão do dever de ambos os cônjuges à mútua assistência. Este dever perdura mesmo que dissolvido o vínculo, se presentes os pressupostos da obrigação, devendo ser analisada cada caso concreto.
2. A obrigação de pagar pensão alimentícia ao ex-cônjuge ou ex-companheiro é condicionada à efetiva comprovação da incapacidade laboral do alimentado para prover o próprio sustento.
3. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.